Tribunal: STF
Processo: RHC 202275
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão preventiva. Impetração contra decisão monocrática. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, sendo o pedido liminar indeferido.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, ao analisar o HC 652.960, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “está nítido que a atual prisão preventiva é desnecessária, o que justifica a superação de qualquer entendimento sumulado que impeça a analise do mérito”. 
      5. A defesa requer a revogação da prisão preventiva “principalmente por ser o Paciente primário com bons antecedentes, com residência fixa e atividade lícita, o fato não trazer nenhuma característica diferente daquelas inerentes ao tipo penal, podendo ser subordinadas ao cumprimento das medidas previstas do artigo 319 do CPP, que este D. Juízo entender pertinente”.
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão, HC 156.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 144.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 122.275-AgR, Min. Teori Zavaski.
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação ao assentar que “o entendimento pacificado pelo STJ é que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou de tetralogia da decisão singular” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ).
    10. E mais: a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Ainda que assim não fosse, registre-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o magistrado de primeiro grau às fls. 136- 144: 
    No caso em tela, a prisão em flagrante decorreu da prática, em tese, dos crimes dos artigos 171 e 304 do CP. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas e vítima em sede policial. [...]. 
    Não se deve descurar que o “modus operandi” dos delitos–praticado de forma sofisticada em detrimento de pessoa idosa–revela, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Ademais, foram apreendidas diversas máquinas de cartões de crédito, o que demonstra que se trata de uma empreitada delitiva mais elaborada e duradoura, além de, provavelmente, envolver outras pessoas. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do “periculum libertatis”. 
    Sobre o ponto, frise-se que "tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais" (STJ -HC 389.291). 
    A situação dos autos, portanto, transparece a periculosidade concreta do custodiado e a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. 
    Sem prejuízo, nosso Tribunal já manifestou no sentido de que “o ‘periculum libertatis’, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a reiteração de condutas ilícitas afigura-se capaz de gerar repercussão danosa no meio social, já tão atingido por fatos semelhantes, que causam indignação em toda a sociedade. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, em razão de reiteradas práticas de infrações penais constitui motivação satisfatória ao decreto de prisão preventiva, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal. A ordem pública também abrange a necessidade de acautelamento do meio social e da preservação da própria credibilidade da justiça, o que contribui para desestimular a reiteração de condutas delitivas contra o patrimônio. Precedentes” (TJRJ -0032000- 53.2020.8.19.0000 - HABEAS CORPUS -Des(a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - Julgamento: 08/07/2020 - OITAVA CÂMARA CRIMI-NAL). 
    Por derradeiro, não há falar em prisão domiciliar, tendo em vista que há veementes indícios de possibilidade de reiteração delitiva. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    Inafastável, portanto, a aplicação da Súmula n.691 do STF.
    […].”
    11. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
      Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator